Tribunal: TJMT
Processo: 1013674-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1013674-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: EDNEI PAES NANTES, MARCELO LINCOLN ALVES SILVA
Processo Origem: ação de cobrança de seguro no 1000673-14.2016.8.11.0040, 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
Agravo de Instrumento interposto por Companhia de Seguros Aliança do Brasil, de decisão que na Ação de Cobrança de Seguro ajuizada por Ednei Paes Nantes e Marcelo Lincoln Alves Silva, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.
Explica que em decisão saneadora, o Juízo rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, sob o argumento de que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional de 1 ano se dá com a ciência inequívoca da negativa de pagamento do prêmio e não da data ou ciência do sinistro.
Complementa que a decisão saneadora foi parcialmente revogada e em sentença, o Juízo indeferiu a prova pericial anteriormente deferida e julgou parcialmente procedente a ação.
Realça que a sentença não tratou da prescrição anteriormente apreciada na decisão saneadora.
Assevera que o prazo prescricional tem início da ciência do fato gerador, ou seja, quando o segurado toma conhecimento da ocorrência do sinistro, o que se deu em 15/03/2015 e que, respeitado as suspensões, ao interpor a ação já havia transcorrido mais de 01 ano.
Alega que o prosseguimento da demanda implicará no início da fase recursal do mérito sem que a prejudicial de mérito tenha sido adequadamente apreciada, uma vez que há sentença proferida nos autos.
Requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e acolher a prejudicial de mérito de prescrição.
É o relatório.
Decido.
Pretende a agravante a concessão do efeito suspensivo, a fim de cessar a marcha processual da ação até o julgamento do mérito recursal.
Com efeito, o Agravo de Instrumento fora interposto de decisão que na fase saneadora rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição. Contudo, como noticiado pela própria agravante, houve a prolação da sentença, de sorte que o efeito suspensivo postulado fica prejudicado, ressalvada a discussão em apelação.
Assim, tem-se que a prolação da sentença, antes mesmo da interposição do recurso, diga-se, e a possibilidade da apelação são causa supervenientes consequentes que acarretam a perda do objeto do agravo.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERDA DO OBJETO - CAUSA SUPERVENIENTE. É inadmissível o recurso de agravo de instrumento quando interposto frente a decisão interlocutória e, antes do seu julgamento final, há a prolação da sentença, a qual possibilita a interposição da apelação que pode tratar de todas as questões anteriores, inclusive a questionada no próprio agravo. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.129431-5/004, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2021, publicação da súmula em 12/07/2021)
Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso.
Intime-se.
Cuiabá, 03 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator